Tribunal: TJSP
Processo: 2249673-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
– Teses ventiladas em primeira instância, mas não apreciadas – Inexistência de decisão recorrida – Não conhecimento:

– Não se conhece do recurso, na parte em que ventila teses não apreciadas em primeira instância, pois vedada a supressão de instância, a luz do artigo 1.013, caput do Código de Processo Civil/2015.

PRECLUSÃO CONSUMATIVA-

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
– Teses ventiladas em primeira instância, mas não apreciadas – Inexistência de decisão recorrida – Não conhecimento:

– Não se conhece do recurso, na parte em que ventila teses não apreciadas em primeira instância, pois vedada a supressão de instância, a luz do artigo 1.013, caput do Código de Processo Civil/2015.

PRECLUSÃO CONSUMATIVA- NÃO OCORRÊNCIA- OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
– Decisão deferindo a penhora – Apresentada Exceção de Pré-executividade pela executada- Decisão que a rejeita – Apresentação de Embargos de Declaração – Preclusão Consumativa – Não Ocorrência:

– Não há preclusão consumativa da matéria que está sendo discutida por meio de embargos de declaração.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADA PESSOA JURÍDICA- ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO SOCIAL – MANUTENÇÃO DO MESMO CNPJ- RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO MANTIDA.
– Execução de Título Extrajudicial – Executada Pessoa Jurídica- Alteração de Denominação Social – Manutenção do mesmo CNPJ- Responsabilidade pelo pagamento mantida.

– De rigor seja responsabilizada pelo pagamento, a sacada que figura em duplicata mercantil, embora tenha posteriormente alterado sua denominação social, mas mantido o CNPJ. A existência de ação civil pública para apuração de eventual fraude e nome da executada, não obsta o prosseguimento da ação executiva, não podendo ficar prejudicado o credor.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.